Tribunal: TJMT
Processo: 1017194-52.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017194-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ZONTA - CPF: 370.438.389-91 (AGRAVANTE), Rezzieri Agro Industrial LTDA ME (AGRAVADO), Rezzieri Madeiras LTDA (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (AGRAVADO), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE O EMBARGANTE SEJA MANTIDO NA POSSE DO BEM IMÓVEL SUB JUDICE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – MÉRITO: AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCEDENTE E COM TRÂNSITO EM JULGADO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte agravada alega, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao Princípio da Unirrecorribilidade, uma vez que o agravante, além do recurso ora combatido, também aviou embargos declaratórios contra a mesma decisão, os quais sequer foram examinados pelo julgador de piso. Contudo, o Supremo Tribunal Federal não considerou extemporâneo recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, a análise do recurso decorre diretamente da comprovação quanto a existência de boa-fé do terceiro adquirente do bem, assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Há material probatório suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários ao resguardo do direito do terceiro adquirente de boa-fé.

Na hipótese dos autos, verifica-se, de forma incontroversa, que o agravante obteve sentença favorável na Ação de Usucapião nº. 2889-20.2010.811.0025 – Código 56608 (ID 23503493 - Pág. 25/31), a qual transitou em julgado em 24/10/2016 (ID 23503493 - Pág. 2).

Assim, em sede de cognição sumária, e mormente por cautela e prudência, deve ser mantida a posse do imóvel em favor do agravante, com a respectiva concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO CARLOS ZONTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação de Embargos de Terceiros nº 4884-53.2019.811.0025 - Código: 149508, em que figura como parte contrária REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA – ME e REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME, que indeferiu a tutela de urgência requestada na inicial para ser mantido na posse do imóvel sub judice, assim como para obstruir eventual ordem de arrecadação do bem.

Em suas razões, alega o agravante que o imóvel em questão fora adquirido de boa-fé, ante a declaração de doação exarada pelo Sr. Elizeu Alencastro Rezzeiri (sócio das empresas Rezzieri Agro Industrial LTDA - ME e Rezzieri Madeiras LTDA) no ano de 1985 em favor da parte agravante, pois trabalhava para a família Rezzieri no Estado de Santa Catarina, nas décadas de 70 e 80, quando esta se mudou para a Cidade de Castanheira/MT em meados de 1983, e continuou trabalhando nas empresas do Sr. Elizeu, tendo recebido como doação o imóvel objeto dos embargos.

Aduz que se desvinculou das empresas Rezzieri Agro Industrial LTDA - ME e Rezzieri Madeiras LTDA no ano de 2002, dada a instabilidade financeira das empresas, nada recebendo como verba trabalhista (incluindo os salários mensais), a não ser o imóvel doado.

Afirma que procurou legalizar sua área, fato que culminou no ajuizamento da Ação de Usucapião Extraordinária de nº 2889-20.2010.811.0025 – cód. 56608, a qual fora julgada procedente no ano de 2016. Contudo, ficou sabendo que sua casa está na iminência de ser arrecadada por força dos autos falimentares.

Defende que as questões de ordem pública aventadas pelo Juiz de primeiro grau não possuem o condão de desconstituir a r. Sentença de usucapião e foram rebatidas pela parte embargante, ora agravante, nos autos dos embargos de terceiro.

Sustenta que foi juntado nos Embargos de Terceiro uma declaração exarada pelo Sr. Jackson de Oliveira Rios Junior informando que o ora agravante é o legítimo possuidor e proprietário dos 3.000m2 de terra à margem da Av. Carolina Rezzieri.

Por fim, afirma que, no caso em análise, não se olvida que o imóvel da parte agravante, objeto dos embargos, é com toda a evidência a sua moradia habitual desde 1985, sendo o lapso temporal de 13 (treze) anos suficiente a ensejar usucapião.

Sustentando que estão presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao presente recurso para manter o agravante na posse do imóvel contendo 3.000m2 de terra à margem da Av. Carolina Rezzieri, dentro do lote de 193,40 ha, obstando eventual cumprimento de mandado de arrecadação na estrita área da parte agravante.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar in totum a decisão agravada, confirmando a antecipação da tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte tão somente para manter o agravante na posse do bem objeto do litígio, situação que deve permanecer até o até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 25101487).

Contraminuta da parte agravada alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal e, no mérito, requer seja desprovido o recurso (ID 30425964).

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 46582489).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Egrégia Câmara,

A parte agravada alega, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao Princípio da Unirrecorribilidade, uma vez que o agravante, além do recurso ora combatido, também aviou embargos declaratórios contra a mesma decisão, conforme por ele mesmo noticiado (ID 24510464/ 24510470), os quais sequer foram examinados pelo julgador de piso.

Alega que não merece ser conhecido o presente agravo, porquanto pendente a apreciação de embargos declaratórios opostos pelo Agravante na origem, não podendo a parte irresignada manejar recursos múltiplos e simultâneos contra a mesma decisão judicial, dado ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Sem razão, contudo.

A súmula 418, do STJ, dispõe que “é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação”.

Apesar da aparente vagueza dos termos utilizados na elaboração deste enunciado, deve-se ter em mente que as súmulas dos Tribunais Superiores, por óbvias razões, não ostentam a abstratividade dos enunciados normativos emanados do Poder Legislativo, sendo as súmulas fruto de uma série de precedentes judiciais, que serviram para tutelar casos concretos, cada qual com suas nuances fáticas e jurídicas específicas.

Por isso, a meu aviso, não se pode aplicar, de forma apriorística, o entendimento cristalizado nesta súmula a todo e qualquer recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração. Isso significaria um completo desconhecimento das técnicas de confronto, interpretação e aplicação do precedente judicial.

Deve o magistrado, antes, verificar se o caso em julgamento guarda alguma semelhança com os precedentes que serviram de base para a formação desta súmula, como nos lembra Fredie Didier Jr.:

“(...) à luz de um caso concreto, o magistrado deve analisar os elementos objetivos da demanda, confrontando-os com os elementos caracterizadores de demandas anteriores. Se houver aproximação, deve então dar um segundo passo, analisando a ratio decidendi (tese jurídica) firmada nas decisões proferidas nessas demandas anteriores. (...) Assim como o juiz precisa interpretar a lei para verificar se os fatos concretos se conformam à sua hipótese normativa, cumpre-lhe também interpretar o precedente para verificar a adequação da situação concreta à sua ratio decidendi.” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 6ª ed., Salvador: JusPodivm, p. 402-404)

Dito isto, faz-se necessário mostrar que a hipótese delineada nos presentes autos distingue-se daqueles casos que foram apreciados pelo STJ e que serviram de base para a elaboração da súmula 418.

Com efeito, conforme informações extraídas do site do STJ, esta súmula foi originada a partir de inúmeros precedentes, dentre eles o REsp 776.265/SC, emanado de sua Corte Especial.

Após detida análise do inteiro teor do acórdão proferido no “leading case”, entendo que apenas o recurso especial deve ser inadmitido quando manejado antes do julgamento dos embargos de declaração, não se podendo adotar o mesmo entendimento para as demais espécies recursais.

Isso porque um dos requisitos de admissibilidade do recurso especial é o prévio exaurimento da instância ordinária, ex vi das súmulas 207 do STJ e 281 do STF.

Se o recurso especial reclama prévio esgotamento da instância a quo para ser conhecido, por certo não pode ser intentado na pendência do julgamento dos embargos declaratórios, haja vista que ainda se encontra aberta a jurisdição ordinária. Todavia, tal requisito de admissibilidade inexiste para o agravo de instrumento, que pode ser interposto - e o é - ainda que não exaurida a jurisdição prestada pelo magistrado singular.

Destarte, ante a ausência de similitude fática e jurídica entre o caso vertente e o “leading case” que lastreou a elaboração da súmula 418 do STJ, me parece manifesta sua inaplicabilidade.

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal não considerou extemporâneo recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração. Confira-se:

“A 1ª Turma, por maioria, proveu agravo regimental interposto de decisão que não conheceu de recurso extraordinário por intempestividade. No caso, a decisão agravada afirmara que a jurisprudência desta Corte seria pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento proferido nos embargos de declaração, mesmo que os embargos tivessem sido opostos pela parte contrária. Reputou-se que a parte poderia, no primeiro dia do prazo para a interposição do extraordinário, protocolizar este recurso, independentemente da interposição dos embargos declaratórios pela parte contrária. Afirmou-se ser desnecessária a ratificação do apelo extremo. Concluiu-se pela tempestividade do extraordinário. Vencido o Min. Dias Toffoli, relator, que mantinha a decisão agravada.” (STF, 1ª Turma, AgR no RE 680.371/SP, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 19/06/2013)

Por derradeiro, observo que, na espécie, conforme cópia da decisão (ID 32248472), os embargos foram rejeitados, não tendo sido alterada a decisão ora agravada, que indeferiu a tutela de urgência requestada na inicial para ser mantido na posse do imóvel sub judice, bem como para obstruir eventual ordem de arrecadação do bem.

Logo, entendo que à parte - que já havia interposto tempestivamente o seu recurso - não se pode impor a obrigação de ratificar suas razões recursais ou tomar qualquer iniciativa, vez que não houve modificação do julgado, devendo, assim, ser afastada a alegação de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e processado o agravo de instrumento.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro aviados por JOAO CARLOS ZONTA em face de REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA – ME e REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME, objetivando combater ordem judicial exarada nos autos dos processos falimentares de Rezzieri Agro Industrial Ltda. (nº 4028-17.2004.8.11.0025 - cod. 2418) e Rezzieri Madeiras Ltda. (nº 13-59.1991.8.11.0025 – cod. 4991), que, segundo alega, atingiu seu lídimo direito de propriedade, reconhecido judicialmente na ação de usucapião que tramitou naquele mesmo juízo, e autoriza o manejo da ação incidental para ver assegurado o direito de propriedade que afirma ter sido violado na hipótese.

Verbera o autor que manteve posse, mansa e pacífica, sobre uma área de 3.000 m
2
, destacada do lote maior, de 193,40 hectares, conhecido como “Sumarezinho”, e que estaria localizada à margem direita da Avenida Carolina Rizzieri, na cidade de Castanheira/MT, termo judiciário da Comarca de Juína, condição essa reconhecida judicialmente, por sentença transitada em julgado (cód. 56608).

Assinala que inobstante aventados vícios no procedimento da ação de usucapião, a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva transitou em julgado no ano de 2016 e já se esvaiu, inclusive, eventual prazo para ser rescindida via ação própria, o que enseja a conclusão que esse tema encontrou status de preclusão máxima, não podendo ser revisto em nenhum âmbito judicial, muito menos pelo juízo de piso.

Aduz ser possuidor de boa-fé e aponta a inércia do comissário da concordata como fator primordial para que as alienações de imóveis realizadas pelos falidos tivessem pululado por todos os cantos, mesmo instaurada a concordata e mesmo após o decreto de quebra – ao menos quanto a uma das empresas.

Reverbera a condição de legítimo possuidor da área, além de discorrer sobre a ocorrência da usucapião, mesmo antes do decreto falimentar da Rezzieri AgroIndustrial Ltda., para concluir que o direito de aquisição da área pelo decurso do tempo haveria de ser reconhecido mesmo que tomasse o juízo conhecimento da falência, ao tempo da decisão exarada na ação de usucapião.

Pretendeu a concessão de tutela de urgência para mantê-lo na posse do imóvel sub judice, assim como para obstruir eventual ordem de arrecadação do bem.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela de urgência, de modo que as alegações que não foram objeto de análise pelo douto magistrado a quo, não podem ser conhecidas por esta Corte para não caracterizar supressão de instância.

Dito isto, passando à análise do mérito recursal, adianto que o recurso comporta provimento.

Dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a relevância da argumentação, e isso porque, no presente caso, existe liminar deferida em outros recursos de agravo de instrumento de minha relatoria (RAI nº 1007973-45.2019.8.11.0000; 1008671-51.2019.8.11.0000; e 1011493-13.2019.8.11.0000), onde outro terceiro adquirente da fração de terras da falida/agravada, busca a nulidade da decisão proferida pelo magistrado de piso que atua nas ações falimentares.

Além disso, patente o risco de desfecho desigual de pretensões interligadas, correndo o risco de surgirem decisões conflitantes, com o indesejável prejuízo para a própria igualdade que deve reger as decisões judiciais.

Assim, a análise do recurso decorre diretamente da comprovação quanto a existência de boa-fé do terceiro adquirente do bem, assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

A meu ver, há material probatório suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários ao resguardo do direito do terceiro adquirente de boa-fé. Senão vejamos.

Na hipótese dos autos, verifica-se, de forma incontroversa, que o agravante obteve sentença favorável na Ação de Usucapião nº. 2889-20.2010.811.0025 – Código 56608 (ID 23503493 - Pág. 25/31), a qual transitou em julgado em 24/10/2016 (ID 23503493 - Pág. 2)

Assim, em sede de cognição sumária, e mormente por cautela e prudência, deve ser mantida a posse do imóvel em favor do agravante, com a respectiva concessão da tutela de urgência.

Ademais, no caso concreto, há necessidade de submeter-se a pretensão deduzida ao crivo do contraditório e à ampla produção de provas, tendo em vista que apenas assim será possível um juízo mais adequado e seguro acerca da lide, em cognição ampla e exauriente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 678 DO CPC. 1. A tutela de urgência, art. 300 do CPC/2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos embargos de terceiro, há previsão de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso quando preenchidos os pressupostos do art. 678 do Código de Processo Civil. 3. Demonstrada a probabilidade do direito do embargante/agravado, por procuração outorgando poderes para transferência da propriedade do bem, anterior ao ajuizamento da ação indenizatória proposta pelos agravantes. 4. O feito ao qual vinculados os embargos de terceiro se encontra ainda em fase de conhecimento e a averbação realizada e que restou suspensa somente consubstancia informação sobre a existência da ação. 5. Não está verificada a prática de ato que caracterize litigância de má-fé nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70077590644, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 12/07/2018).

Assim, a matéria em debate necessita de dilação probatória, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. USUCAPIÃO E IMISSÃO DE POSSE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. Na incerteza quanto à posse e a propriedade, em ações conexas em que as partes litigam entre si discutindo posse e propriedade, preserva-se a situação de fato consolidada, em primazia do princípio do status quo ou quieta non movere. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70075951236, 20ª Câmara Cível, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 28/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE LIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PROVAS DA ALEGADA POSSE - AUSÊNCIA - TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA INDEFERIDA - Não se vislumbrando, em autos de ação possessória, provas da posse que o autor afirma ter sobre determinado bem imóvel, cumpre indeferir a liminar pleiteada, mantendo-se prudentemente a situação fática tal como se apresentava, em harmonia com o princípio da conservação do estado de fato (quieta non movere).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000170764963001 MG, Relator: Vasconcelos Lins Julgado em 17/04/2018)

A questão, desse modo, demanda dilação probatória, o que inviável nesta via recursal.

Posto isto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
manter o agravante na posse do bem objeto do litígio,
obstando eventual cumprimento de mandado de arrecadação na estrita área da parte agravante,
até que a questão seja definitivamente julgada pelo juiz a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020